Tribunal: TJDFT
Processo: 0701289-23.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701289-23.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGRIPINO DE LUCENA RODRIGUES AGRAVADO: JULIANA MARTINS ABUD D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face de decisão, em cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de penhora de direitos aquisitivos de veículo gravado com reserva de domínio, por não apresentar efetividade. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo. DECIDO. Em uma análise de cognição sumária, verifico a verossimilhança da alegação. A penhora de direitos aquisitivos sobre bens gravados com alienação fiduciária em garantia e, por analogia, o bem com cláusula de reserva de domínio, é admitida no ordenamento (art. 835, inciso XII, CPC). Contudo, há necessidade de se averiguar a efetividade dessa medida, pois a experiência demonstra que, na maioria das vezes, o bem acha-se integralmente comprometido com a dívida garantida pela alienação fiduciária ou pela reserva de domínio. No caso, em que pese o bem indicado à penhora, um Reboque, placa PQA 1495, seja objeto de um contrato de compra e venda com reserva de domínio, o gravame não foi registrado perante o Detran, como indica o documento de ID 18922701, tampouco, ao que parece, o contrato foi registrado em cartório de títulos e documentos, como exige o art. 129, § 5o, Lei 6.015/1973. Logo, o contrato não tem eficácia contra terceiros. De outra parte, em consulta ao PJE, verifico que foi extinta a execução que pesava sobre a devedora comum, relativa ao débito desse contrato de compra e venda do reboque, diante do reconhecimento de que houve novação da dívida em contrato distinto ao que aparelhou a execução (execução 0719112-91.2018.8.07.0007,embargos 0706878-43.2019.8.07.0007). Desse modo, ainda que possa remanescer o débito diante da novação, em razão de que o contrato de compra e venda do reboque não ter eficácia contra terceiros pela ausência do registro, não há qualquer óbice para que a constrição pleiteada pelo agravante possa recair sobre aquele bem. ANTE O EXPOSTO, defiro o efeito suspensivo ativo para deferir a penhora sobre o Reboque, placa PQA 1495. Promovida a penhora, registre-se no RENAJUD, vedando-se a transferência do bem. Dispenso as informações do juízo processante. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Defiro a gratuidade de justiça. (e) Brasília/DF, 08 de setembro de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito